Tribunal: TJDFT
Processo: 0023474-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0023474-86.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PASSOS BACELAR, ARTUR PASSOS BACELAR, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS BACELAR, GEOVANI SOUSA BACELAR, JOAO PASSOS BACELAR, JOSE DE ARIMATEA PASSOS BACELAR, KARINA SOUSA BACELAR, MARIA DA CONCEICAO BACELAR MOTA, MARIA DE LOURDES SOUSA BACELAR, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA PASSOS BACELAR, ARTUR PASSOS BACELAR, DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS BACELAR, GEOVANI SOUSA BACELAR, JOAO PASSOS BACELAR, JOSE DE ARIMATEA PASSOS BACELAR, KARINA SOUSA BACELAR, MARIA DA CONCEICAO BACELAR MOTA, MARIA DE LOURDES SOUSA BACELAR D E S P A C H O Em virtude da possibilidade de apreciação, de ofício, da tempestividade do recurso de apelação adesivo formulado pelos exequentes JOÃO PASSOS BACELAR E OUTROS, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões deste recurso adesivo no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora